Tribunal: TJBA
Processo: 8093595-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093595-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE VERANO DA SILVA ARAUJO Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. ART. 264, XXIX, “A”, ITEM 7, DO RICMS/BA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. PRESUNÇÕES FISCAIS NÃO PREVALECEM SOBRE PROVA FORMAL. CONCESSÃO ANTERIOR DE ISENÇÃO DE ICMS AO MESMO VEÍCULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR À AUTORIDADE IMPETRADA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO IMPETRANTE À ISENÇÃO DO IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO/TÁXI, NOS TERMOS DO ARTIGO 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA, COM TODOS EFEITOS LEGAIS DECORRENTES. Apelação interposta por JOSÉ VERANO DA SILVA ARAÚJO contra sentença que denegou a segurança pleiteada, consubstanciada no indeferimento do pedido de isenção de IPVA relativo a veículo utilizado na atividade de táxi. A negativa administrativa fundamentou-se na suposta ausência de comprovação da residência do impetrante no município de expedição do alvará, conforme exigência do art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA, com base em cruzamento de dados fiscais. O apelante apresentou documentação formal indicando residência em Serra Preta/BA, domicílio eleitoral, alvará municipal, declaração de exercício da atividade e registro previdenciário como taxista. A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto documental apresentado é suficiente para comprovar a residência exigida no art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA como condição para a concessão da isenção de IPVA a taxista. A comprovação da residência deve ser realizada mediante documentação oficial idônea, tal como declaração de imposto de renda, cadastro eleitoral, alvará e registros previdenciários, os quais são dotados de fé pública e não podem ser afastados por presunções extraídas de bases fiscais. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que, uma vez atendidos os requisitos legais com prova documental pré-constituída, o direito à isenção tributária se configura como direito líquido e certo, cuja negativa exige fundamentação concreta e legítima. A análise do conjunto documental apresentado pelo impetrante demonstra a sua residência em município apto a atender a exigência normativa, o que afasta a justificativa utilizada pela Administração, baseada exclusivamente em cruzamento de dados fiscais de consumo. A concessão anterior da isenção de ICMS para o mesmo veículo, com base na mesma legislação e situação fática, reforça a regularidade da documentação e impõe à Administração o dever de coerência, vedada a alteração de critérios de avaliação sem o devido contraditório. O indeferimento do pedido de isenção com base em presunções viola os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, do devido processo legal e da isonomia, especialmente quando não há elementos suficientes para invalidar a documentação formal apresentada. Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, determinando à autoridade impetrada o reconhecimento do direito do impetrante à isenção do IPVA incidente sobre o veículo utilizado na atividade de táxi, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA, com todos os efeitos legais daí decorrentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$50.000,00(cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8093595-59.2024.8.05.0001, apelante JOSÉ VERANO DA SILVA ARAUJO e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.